Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014202-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), HELVANDER LOURENCO TRINDADE - CPF: 148.831.078-50 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – TESE DE QUE HOUVE INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10%, COM SUPOSTO FUNDAMENTO NO ART. 523, §1o, CPC, JÁ QUE O DÉBITO SE ENCONTRAVA GARANTIDO POR SEGURO GARANTIA – SEGURO GARANTIA NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 1002093-20.2017.8.11.0040), proposto contra a agravante por HELVANDER LOURENCO TRINDADE, entre outras providências, acolheu parcialmente
“a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para homologar os cálculos apresentados pela parte executada”
(cf. Ids. no 216114691 e no 216114692).

A executada/agravante afirma que
“a determinação de incidência das penalidades previstas no Art. 523, §1o, CPC, considerando que não houve pagamento espontâneo do valor incontroverso, sendo medida a se aplicar a imposição de honorários de execução em 10% e multa de também 10% é equivocada”
asseverando que
“não é plausível admitir que, tendo o agravado executado valor superior ao efetivamente devido, seja agora beneficiado pelo acréscimo de juros e honorários sobre o valor a adimplir, que o mesmo não foi capaz de indicar corretamente”
.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja reconhecida
“a fim de reconhecer a inaplicabilidade honorários e multa do Art. 523, §1o, CPC da forma exposta dada a apresentação de seguro garantia bem como sejam os autos remetidos à contadoria para fins de apuração de eventual excesso”
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 216114688).

A decisão vinculada ao Id. no 219498659 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 217978651).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Da apólice de seguro ofertada pela parte impugnante/executada.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no caminho de que a apresentação da apólice de seguro, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, NÃO equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a parte executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

(...)

Do excesso de execução – divergência de cálculos.

No caso em análise, verifico que na r. sentença condenatória a parte executada foi condenada ao pagamento de R$ 85.662,30 (oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), montante obtido pela soma dos valores estabelecidos a título de danos materiais (lucros cessantes + danos emergentes) à parte exequente.

A r. sentença também condenou a parte requerida “ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil”.

Em recurso de apelação, o Eg. TJMT manteve os termos da r. sentença, incluindo na condenação a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, corrigidos a partir do arbitramento e com incidência de juros a contar do evento danoso.

Fora interposto Recurso Especial e, posteriormente, Agravo em Recurso Especial, porém, ambos desprovidos, tendo sido mantido os termos do v. acórdão, sem majoração de honorários.

O resultado a que chegou a parte executada quando da elaboração dos cálculos (Id. 139040230) não merece reparo, haja vista que os juros e correção monetária aplicados estão em consonância com o v. acórdão proferido pelo Eg. TJMT. Explico.

Quanto à correção monetária referente aos danos materiais (lucros emergentes + lucros cessantes), a parte exequente considerou a data 18/10/2016, ao invés de 28/04/2017, data esta tida como correta no que toca “a partir do ajuizamento da ação”, conforme dados extraídos facilmente do Sistema PJE e protocolo da ação.

Ademais, com razão a parte impugnante/executada quanto à data do arbitramento concernente a condenação por danos morais, visto que esta condenação foi delimitada somente no v. acórdão. Portanto, considero a data do arbitramento o dia 31/03/2022 e não a data da r. sentença.

Outrossim, consigno que às custas judiciais devidamente atualizadas até 31/12/2023, resultam no montante de R$3.060,23 (três mil, sessenta reais e vinte e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo acostado em Id. 139040230.

Por fim, a respeito dos honorários sucumbenciais, infiro que a utilização do percentual de 15% sobre a condenação pela parte exequente, não encontra respaldo, vez que a r. sentença os fixou em 10%, não tendo sido majorado posteriormente.

Logo, o resultado a que chegou a parte executada/impugnante quando da elaboração de seus cálculos não merece reforma, haja vista que estão em consonância com a r. sentença e v. acórdão, cujos efeitos da coisa julgada já se operaram.

Saliento que eventuais objeções quanto à majoração da verba honorária sucumbencial e data de correção monetária, estão preclusas, porquanto não alegadas no momento oportuno (...)”

A controvérsia cinge-se unicamente acerca da incidência da multa e de honorários advocatícios no percentual de 10% cada do § 1.o do artigo 523 do CPC pela ausência de pagamento no prazo devido. O agravante sustenta que tais valores são indevidos, pois houve a apresentação da apólice de seguro garantia judicial, a qual, por sua vez, tem como consequência afastar a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o do CPC.

Vejamos o que preconiza o dispositivo:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”

Apesar das alegações da agravante, tem-se que a garantia do juízo não pode se confundir com o pagamento voluntário, isto é, o cumprimento da sentença se dá mediante pagamento voluntário do débito e não mediante a garantia do juízo, assim, a interpretação devida do art. 523, § 1o do CPC importa no reconhecimento de que a multa e os honorários só deixarão de incidir se efetuado o pagamento voluntário, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, extrai-se dos autos de origem e, até mesmo, das razões do recurso da agravante que o seguro prestado por este teve como escopo garantir o juízo, ou seja, não tinha a finalidade de pagar o débito judicial.

Logo, não se está diante de situação que comporte o afastamento do art. 523, § 1o do CPC.

Neste sentido,

destaco que o posicionamento adotado encontra respaldo tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada. “A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021). Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. (TJMT – RAI no 1001068-48.2024.8.11.0000, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA - PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora online. (TJMT – RAI no 1028705-08.2023.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - TESE DE QUE HOUVE INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10%, COM SUPOSTO FUNDAMENTO NO ART. 523, §1o, CPC, JÁ QUE O DÉBITO SE ENCONTRAVA GARANTIDO POR SEGURO GARANTIA – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade quando o agravante expõe as razões pelas quais pretende a reforma da decisão recorrida, bem como promove o combate pontual aos fundamentos da decisão. 2. A inércia da parte no exercício de faculdade que lhe é assegurada, implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia. (TJMT – RAI no 1001501-23.2022.8.11.0000, Des. Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024